Tribunal: STF
Processo: ADI 5688
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. Taxas judiciárias e custas judiciais. Leis nºs 8.071/06 e 6.682/98 do Estado da Paraíba. Possibilidade da cobrança de ambos os tributos. Viabilidade da utilização do valor da causa como critério para definição do valor dessas exações. Aumentos proporcionais e razoáveis. Improcedência da ação.



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, taxas judiciárias e custas judiciais, embora pertençam à espécie tributária taxa, possuem características distintas, não havendo que se falar em bis in idem na cobrança de ambos os tributos. Nesse sentido: Rp nº 1.077/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 28/9/84.



    2. Fixados valores máximos e mínimos, é legítima utilização do valor da causa como critério para a estipulação dos valores das custas judiciais e das taxas judiciárias. Precedentes.



    3. Os aumentos nos tributos em alusão provocados pelas leis questionadas foram proporcionais e razoáveis, não havendo que se falar em inconstitucionalidade.



    4. Ação direta julgada improcedente.